Tribunal: STF
Processo: RHC 271963
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual a Sexta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 1.070.866/SP.

2. Consta dos autos que o recorrente foi condenado à pena de 14 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito previsto no art. 217-A, c/c o art. 226, inc. II, ambos do Código Penal.

3. Irresignadas, tanto a defesa quanto o Ministério Público interpuseram recursos de apelação. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo e deu provimento ao recurso ministerial para majorar a reprimenda para 20 anos de reclusão.

4. No Superior Tribunal de Justiça, o Ministro Relator indeferiu liminarmente o habeas corpus, ao fundamento de que o Tribunal de origem não teria apreciado alegação de nulidade articulada pela defesa.  Assentou, ainda, que o writ constituiria mera reiteração de pedido anteriormente formulado no HC nº 1.013.426/SP. Seguiu-se o citado agravo regimental, do qual resultou o ato ora impugnado. 

5. No presente recurso ordinário, a defesa sustenta, em síntese, a existência de violação ao art. 212 do CPP. Frisa que a nulidade alusiva à condução da audiência de instrução foi efetivamente arguida perante o Tribunal de Justiça. Alega que o magistrado de primeiro grau assumiu papel ativo e estruturante na produção da prova oral, reformulando perguntas defensivas e interferindo indevidamente na narrativa probatória, em violação ao sistema acusatório e à imparcialidade judicial. Afirma, ainda, que a atuação judicial comprometeu concretamente o contraditório e a ampla defesa, contaminando a prova testemunhal produzida e, consequentemente, a validade da condenação imposta ao recorrente. Sustenta que o prejuízo decorreria da própria forma de produção da prova oral, que deixou de refletir a estratégia defensiva para corresponder à perspectiva construída pelo julgador. Aduz que a invocação da supressão de instância teria operado, no caso concreto, como mecanismo de blindagem da ilegalidade, impedindo o exame jurisdicional da matéria por qualquer órgão do Poder Judiciário, o que configuraria negativa de prestação jurisdicional e violação ao devido processo legal.

6. Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso ordinário, para que seja reconhecida a nulidade da audiência de instrução e dos atos subsequentes. Subsidiariamente, pleiteia o retorno dos autos ao Superior Tribunal de Justiça para apreciação integral do mérito do habeas corpus originário. Postula, ainda, a concessão de medida de urgência para suspensão dos efeitos da condenação até o julgamento definitivo do recurso.

É o relatório. 

Decido. 

7. Observo que as questões suscitadas neste habeas corpus não passaram pelo crivo do STJ. Na decisão individual pela qual o Ministro Relator indeferiu liminarmente o writ, constou que “[o] julgamento levado a efeito pelo colegiado local ateve-se à análise dos seguintes assuntos: o aumento da pena na terceira fase do cálculo penal, aplicando-se a fração de 2/3 pela continuidade delitiva, ausência de provas suficientes a alicerçar a condenação e aplicação do "apenamento relativo ao atentado violento ao pudor, fazendo-se, incidir, à espécie, a norma do artigo 71 do Código Penal" (e-doc. 20).  No ato dito coator,  a Sexta Turma limitou-se a afirmar a impossibilidade de exame da matéria relativa à suposta ofensa ao disposto no art. 212 do Código de Processo Penal, uma vez que o tema sequer havia sido apreciado pela Corte estadual. Eis a ementa do pronunciamento :   

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. NULIDADE. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE PEDIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. O Tribunal de origem não se manifestou sobre a questão atinente à alegada ofensa ao disposto no art. 212 do Código de Processo Penal. 
2. Percebe-se, sob pena de indevida supressão de instância, a incompetência desta Corte Superior para o processamento e julgamento do  writ, já que inexiste ato a ser imputado à autoridade coatora, nos termos do art. 105, I, c, da Constituição Federal, bem como do art. 13, I, b, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. 
3. Ademais, o writ é mera reiteração do pedido feito no HC n. 1.013.426/SP, também de minha relatoria, no qual já proferi decisão.
 4. Agravo regimental desprovido.”

8. Desse modo, a atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e a ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.
 
9. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem este processo, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la, seja para acolher o pedido principal ou o subsidiário. 

10. Vale pontuar que, diferentemente do que alega o impetrante, a questão relativa à inobservância do art. 212 do CPP não foi sequer articulada pela defesa nas alegações finais, as quais cingiram-se às teses de negativa de autoria dos fatos e de insuficiência de provas (e-doc. 10, p. 128-132), não sendo, portanto, tratada por ocasião da prolação da sentença (e-doc. 11), tampouco nas razões de apelação (e-doc. 12, p. 22-31). Sendo esse o quadro, mostra-se inviável reconhecer eventual ilegalidade no acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que apenas constatou a ausência de prévio enfrentamento da matéria pelas instâncias antecedentes. Ademais, ainda que assim não fosse, a jurisprudência desta Suprema Corte firmou-se no sentido de que eventual inobservância do art. 212 do Código de Processo Penal configura nulidade relativa, sujeita à demonstração concreta de prejuízo e à necessária arguição em momento oportuno, sob pena de preclusão. Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes representativos da jurisprudência da Corte:

Habeas corpus. 2. Homicídio duplamente qualificado. Estupro e atentado violento ao pudor. Pronúncia. 3. Audiência de instrução. Inobservância da regra sobre inquirição de testemunhas prevista no art. 212 do CPP. Preclusão da matéria. Prejuízo não demonstrado. Nulidade relativa. Precedentes. 4. Excesso de prazo. Questão superada. Superveniência de sentença condenatória. Presença dos fundamentos da prisão preventiva. 5. Constrangimento ilegal inexistente. Ordem denegada.
(HC nº 114.786, Rel. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 27/08/2013, p. 16/09/2013)

HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus mostra-se adequado quer se trate de ato individual, quer de Colegiado. AUDIÊNCIA – INTERROGATÓRIO – PERGUNTAS – ORDEM. O que previsto no artigo 212 do Código de Processo Penal encerra nulidade relativa, devendo ser articulada de imediato, sob pena de preclusão.
(HC nº 123.840, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 01/08/2017, p. 15/08/2017; grifos nossos)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (FEMINICÍDIO). INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE. 
1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, consoante iterativa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 
2. A jurisprudência desta Suprema Corte exige, como regra, a demonstração concreta de prejuízo tanto para as nulidades absolutas quanto para as nulidades relativas, marcadas que são pelo princípio do pas de nullité san grief previsto no artigo 563 do CPP. Precedentes. 
3. Ato apontado coator em consonância com a jurisprudência de ambas as Turmas deste Supremo Tribunal Federal, em relação à inobservância do rito previsto no art. 212 do Código de Processo Penal, consolidada no sentido da nulidade relativa. Precedentes. 
4. A jurisprudência desta Suprema Corte entende ser imprescindível a arguição de nulidade a tempo e modo adequados, sob pena de preclusão. Precedentes. 
5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.
(HC nº 207.940-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 09/03/2022, p. 16/03/2022; grifos nossos)

11. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso em habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.

Publique-se.

Brasília, 8 de maio de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator